Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência.
2. A gratuidade de justiça deferida na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença.